Tribunal: TJES
Processo: 0001286-50.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001286-50.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VITORIA MOTORE CONSIGNACAO VENDA DE VEICULOS LTDA e outros
APELADO: IURY SANT ANA AZEVEDO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO COLIGADO. VÍCIO OCULTO. ADULTERAÇÃO DE HODÔMETRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco J. Safra S. A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, para declarar rescindidos os contratos e condenar solidariamente os réus à restituição dos valores pagos e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(I) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por vício oculto no veículo financiado;

(II) verificar a existência de coligação contratual entre compra e venda e financiamento;

(III) apurar a ocorrência de dano moral indenizável;

(IV) analisar eventual redução do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, diante da natureza de consumo da transação.

4. Restou comprovado que o veículo adquirido pelo autor apresentava vício oculto consistente em adulteração do hodômetro.

5. O contrato de financiamento é coligado à compra e venda, inexistindo autonomia contratual do consumidor, atraindo a responsabilidade solidária da instituição financeira.

6. A responsabilidade que no caso decorre da teoria do risco do empreendimento, sendo irrelevante a ausência de dolo ou culpa.

7. A adulteração da quilometragem caracteriza prática fraudulenta que autoriza a rescisão contratual e gera dano moral indenizável.

8. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é proporcional e deve ser mantido.

9. Majoração dos honorários sucumbenciais para 1
5
%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde solidariamente por vícios ocultos em veículo adquirido por meio de contrato coligado de financiamento, quando ausente liberdade do consumidor para contratar.

2. A adulteração do hodômetro constitui vício grave que justifica a rescisão contratual e gera dano moral indenizável.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 12; 14; 18; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.742.947/SP, Min. João Otávio de Noronha, DJEN 08.05.2025; TJMS, AC 0826311-16.2022.8.12.0001, Rel. Des. Vilson Bertelli, DJMS 01.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 0005506-94.2020.8.08.0021, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 12.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001286-50.2016.8.08.0035.

APELANTE: BANCO J. SAFRA S. A.

APELADO: IURY SANT’ ANA AZEVEDO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Banco J. Safra S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de fls. 434-8v, integrada pela decisão de embargos de declaração (id 9411694) proferida pela ilustre Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da ação de rescisão de contrato c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra ele e contra Vitória Motere Consignação Venda de Veículos Ltda. por Iury Sant’ Ana Azevedo, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a rescisão dos contratos celebrados entre as partes e condenar solidariamente os requeridos à restituição dos valores pagos pelo veículo, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com acréscimo de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data da sentença e
condenou “a parte requerida solidariamente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação” (fl. 438).

Nas razões recursais (id 9411691), alegou o apelante, em síntese, que: 1) não participou da relação de compra e venda e, portanto, não pode ser responsabilizado por vícios ocultos no veículo adquirido pelo autor; 2) sua atuação se limitou à concessão de crédito mediante contrato de financiamento, sem qualquer ingerência sobre o bem; 3) não integra o mesmo grupo econômico da corré e, portanto, não deve responder solidariamente; 4) a sentença desconsiderou provas documentais que demonstram a ausência de vínculo com a transação comercial direta; 5) não restou configurado dano moral passível de indenização e, subsidiariamente, pleiteou a redução do valor fixado.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença, julgando-se imorcedentes os pedidos do autror.

Contrarrazões no id 9411697.

O recorrente pretendeu exclusão dele do polo passivo sob a alegação de ausência de responsabilidade pelos vícios ocultos identificados no veículo objeto do contrato de financiamento.

Todavia, a ele não assiste razão.

A controvérsia jurídica instaurada encontra solução à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez reconhecida a presença de relação de consumo entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilidade solidária dos agentes integrantes da cadeia de fornecimento nos contratos coligados de compra e venda e financiamento, quando o financiamento é celebrado exclusivamente para a aquisição do bem viciado, não sendo o consumidor livre para contratar instituição financeira diversa. Neste sentido: (STJ – Decisão monocrática - AREsp n. 2.742.947/SP, Ministro João Otávio de Noronha, data da publicação/fonte: DJEN 08-05-2025).

No presente caso, restou incontroverso que o veículo adquirido pelo autor apresentava vício oculto, consubstanciado na adulteração do hodômetro.

A propósito, as provas documentais extraídas do histórico de revisões da concessionária autorizada Volkswagen revelam que, meses antes da aquisição pelo autor, o automóvel registrava mais de 97.000 km rodados, ao passo que, no ato da venda, foi informado como possuindo pouco mais de 49.000 km, cuja diferença superior a 48.000 km evidencia prática fraudulenta, apta a comprometer substancialmente o valor do bem e induzir o consumidor em erro.

A análise do contrato de compra e venda revela, ainda, que o campo relativo à quilometragem do veículo sequer foi preenchido, o que agrava a omissão e reforça a negligência da vendedora.

Sobre a matéria, cito precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. QUILOMETRAGEM ADULTERADA. FALHA NA INFORMAÇÃO. CONDUTA FRAUDULENTA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto por MARGEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – EPP e recurso adesivo interposto por JULIA SILVEIRA MAGESK contra sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de veículo automotor e condenar a fornecedora à restituição do valor pago (R$ 38.900,00), além do custeio das despesas com a transferência do bem. Determinou o pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de vício do produto e eventual conduta fraudulenta da fornecedora; (ii) analisar a legitimidade da rescisão contratual e da restituição integral do valor pago; (iii) apurar a responsabilidade da fornecedora pelas despesas de transferência e a incidência de juros e correção monetária; (iv) verificar a configuração de danos morais indenizáveis e a fixação do respectivo quantum. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 18 do CDC impõe ao fornecedor a responsabilidade por vícios de qualidade em produtos duráveis, inclusive veículos usados, sendo incabível a exclusão da garantia legal sob o argumento de desgaste natural, devendo-se observar o critério da vida útil do bem. Comprovada a ocorrência de vícios não sanados no módulo eletrônico do veículo, defeito identificado logo após a aquisição, configurando descumprimento do dever de adequação e frustração da legítima expectativa da consumidora. Demonstrada a adulteração da quilometragem do veículo pela fornecedora, que, ao apresentar no contrato e no painel o número de 63.181 km, omitiu a real quilometragem de 100.365 km, conforme orçamento anterior à venda, incorrendo em violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e à boa-fé objetiva. A devolução integral do valor pago mostra-se adequada à restituição ao status quo ante, sendo descabido o abatimento de valor com base na tabela FIPE, nos débitos do financiamento ou no uso do bem, dado que a origem da rescisão decorre de vício oculto e má-fé do fornecedor. O valor da restituição deve ser atualizado monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais, sendo inadmissível a exclusão desses consectários legais. Correta a condenação da fornecedora ao custeio das despesas com a transferência do bem, uma vez que deu causa ao desfazimento do negócio jurídico. A prática fraudulenta e o reiterado desrespeito aos direitos da consumidora caracterizam dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. O montante de R$ 7.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta da fornecedora, o abalo à esfera extrapatrimonial da consumidora e a função pedagógica da indenização, conforme precedentes do TJES. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da requerida desprovido. Apelo da autora provido para reconhecer o direito à indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Tese de julgamento: O fornecedor responde por vícios em produto usado, devendo assegurar ao consumidor um tempo mínimo de funcionalidade conforme sua vida útil. A adulteração da quilometragem do veículo configura prática fraudulenta e violação ao dever de informação, autorizando a rescisão contratual e a restituição integral do valor pago. É indevida a adoção do valor da tabela FIPE ou o abatimento de valores de financiamento quando a rescisão decorre de vício oculto e má-fé do fornecedor. A imposição de encargos legais sobre o valor a ser restituído é obrigatória, sendo devidos juros de mora e correção monetária desde o desembolso. A conduta fraudulenta do fornecedor e o prolongado desrespeito aos direitos da consumidora configuram dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 18; 20; 25; 42; CC, art. 927; CPC, art. 926. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.661.913/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.10.2020, DJe 10.02.2021; STJ, REsp 2.017.194/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.10.2022, DJe 27.10.2022; STJ, REsp 1.634.851/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.09.2017, DJe 15.02.2018; TJES, Apelação Cível nº 0005679-37.2020.8.08.0048, rel. Des. Vânia Massad Campos, j. 21.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 0005463-16.2019.8.08.0047, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 03.11.2022. (TJES – AP n. 0005506-94.2020.8.08.0021, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Segunda Câmara Cível, data da publicação/fonte: 12-05-2025).

Nesse cenário fático soma-se o fato de que o contrato de financiamento, celebrado com o Banco J. Safra S. A., foi ajustado de modo coligado à compra do veículo, sem autonomia negocial por parte do consumidor. Assim, trata-se de contrato acessório, cuja validade depende da existência do contrato principal.

Segundo interpretação sistemática do art. 7º, parágrafo único, c/c arts. 12, 14 e 18, do CDC, a instituição financeira responde solidariamente pelos vícios do produto, uma vez que contribuiu para a concretização do negócio e obteve proveito econômico da relação de consumo. É irrelevante, para fins de responsabilização, a demonstração de dolo ou culpa da instituição financeira, bastando a constatação de que integrou a cadeia de fornecimento e viabilizou o contrato viciado.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...). RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COLIGADO. RESCISÃO DEVIDA. DEVOLUÇÃO DO BEM AO CREDOR FIDUCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR. 1. A ausência de produção de prova desnecessária ao julgamento dos pedidos formulados na inicial não acarreta cerceamento do direito de defesa. 2. A responsabilidade civil das prestadoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A exclusão da responsabilidade se verifica quando o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, hipóteses não verificadas no presente caso. 3. Com o desfazimento da compra e venda por vício do produto, que viola o direito do consumidor, o contrato de financiamento vinculado terá o mesmo fim, pois são contratos coligados. 4. Rescindido o contrato, o veículo deve ser devolvido ao credor fiduciário, pois é quem detém o domínio resolúvel do bem. 5. Diante da violação aos direitos da personalidade da parte consumidora, é devida a indenização por danos morais, sobretudo ao se considerar que não foram observados pela outra parte os deveres anexos à relação contratual, dentre os quais, a transparência, a boa fé objetiva, a cooperação. 6. O valor fixado a título de compensação pelos danos morais é mantido quando observados, na sentença, os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso de Majestik Comércio de Veículos Ltda não provido. Recurso de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A parcialmente provido. (TJMS - AC 0826311-16.2022.8.12.0001, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Vilson Bertelli, data da publicação/fonte DJMS 01-08-2024)

Dada a existência de elementos indicam a formação de uma cadeia de consumo no negócio em exame, circunstância inclusive que se denota dos termos da contestação apresentada pela recorrente (fl. 61), não há como ilidir a atuação funcional integrada na cadeia de fornecimento que, com base na teoria do risco do empreendimento, implica no reconhecimento da responsabilidade pela reparação e na solidariedade conforme interpretação da r. sentença.

Quanto ao dano moral, sua configuração encontra respaldo na jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, que reconhece a violação à dignidade do consumidor em situações de fraude ou engodo quanto à real condição do bem adquirido. A adulteração do hodômetro caracteriza conduta lesiva que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, ensejando frustração legítima da expectativa contratual e abalo à confiança do adquirente.

No mais, o valor arbitrado, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se razoável e proporcional à extensão do dano, não comportando redução.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e, nos art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 1
5
% (
quinze
por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de relatoria.